Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-88.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – dissabores e contratempos suportados pelo mutuário em razão da retenção de parte de sua aposentadoria, por si só, não fazem surgir dano moral – ausência do dever de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – dissabores e contratempos suportados pelo mutuário em razão da retenção de parte de sua aposentadoria, por si só, não fazem surgir dano moral – ausência do dever de indenizar.

VERBA HONORÁRIA – honorários advocatícios fixados em um salário mínimo vigente à época da sentença (R$ 998,00) – valor adequado, considerada a sucumbência recíproca, bem como o não muito expressivo proveito econômico obtido pelo apelante.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001763-88.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante DAVI
APARECIDO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-88.2018.8.26.0066 - Voto 25705
2
VOTO No: 25705
APEL. No: 1001763-88.2018.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
JUIZ: CARLOS FAKIANI MACATTI
APTE.: DAVI APARECIDO RIBEIRO
APDO.: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

DANO
MORAL
NÃO OCORRÊNCIA
instituição financeira que
obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato
dissabores e
contratempos suportados pelo mutuário em razão da retenção de parte
de sua aposentadoria, por si só, não fazem surgir dano moral
ausência do dever de indenizar.
VERBA HONORÁRIA honorários advocatícios fixados em um
salário mínimo vigente à época da sentença (R$ 998,00) valor
adequado, considerada a sucumbência recíproca, bem como o não
muito expressivo proveito econômico obtido pelo apelante.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário c.c. indenização
por dano moral que o autor Davi Aparecido Ribeiro moveu contra a ré Crefisa S/A
Crédito, Financiamento e Investimentos.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 194/196), para o
fim de se declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos,
determinada à ré a devolução dos valores pagos em excesso pelo autor, apurados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-88.2018.8.26.0066 - Voto 25705
3
perícia a fls. 166/167. O pedido de indenização por dano moral foi rechaçado. A
sucumbência foi recíproca, fixados os honorários advocatícios em um salário mínimo,
para cada parte, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 198/205). Alegou que é
possível observar a existência do dano a partir da abusividade das taxas de juros
cobrada pela apelada, de forma indevida e sem prévia autorização. A apelada se
aproveita das condições do consumidor e faz com que ele contrate um empréstimo
extorsivo. A apelada aufere lucro sobre a inocência e necessidade alheias. A ausência de
condenação da instituição financeira no pagamento de indenização por danos morais
configuraria estímulo à reiteração de tal postura. As taxas pactuadas acima da média
fazem com que as prestações fiquem mais elevadas. Dessa forma, impossibilita o
pagamento ou faz com que o cliente passe por severas dificuldades financeiras
colocando em risco a sua existência e de sua família. A única fonte de renda do apelante
é o recebimento de seu benefício previdenciário. O empréstimo comprometeu mais de
41% de sua módica renda mensal. Ficou privado de gêneros alimentícios e
medicamentos que garantem a mínima qualidade de vida de um portador de deficiência.
Tal desfalque significativo causou sofrimento e abalo psicológico ao apelante. A
apelada deve ser condenada no pagamento e indenização por dano moral no valor
equivalente a dez salários mínimos. O valor arbitrado a título de honorários
advocatícios merece majoração. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
Em resposta (fls. 235/261), a apelada basicamente pediu que o
recurso não fosse acolhido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo não foi efetuado porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 32). Passa-se, então, ao seu exame.
Como relatado, em razão da abusividade das taxas de juros
mensais e anuais previstas nos contratos firmados entre as partes, a apelada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-88.2018.8.26.0066 - Voto 25705
4
condenada na devolução dos valores indevidamente cobrados, apurados pela perícia a
fls. 166/167.
A apelada se conformou com o resultado da ação.
O apelante busca a condenação da apelada no pagamento de
indenização por dano moral.
Sem razão.
O dano moral não se patenteou.
Ao efetuar os descontos do empréstimo, a apelada assim
procedeu com base em negócio jurídico regularmente celebrado entre as partes.
Pese ter sido reconhecida a limitação dos juros, não se vislumbra
a existência de comportamento ilícito da apelada a justificar a condenação no
pagamento da indenização por dano moral.
Constou na inicial que o apelante se tratava de um senhor idoso e
deficiente auditivo. Verifica-se que o apelante tinha 50 anos à época do ajuizamento da
ação pelo que não pode ser considerado idoso. A despeito da alegação de sua
deficiência, o apelante não juntou aos autos qualquer prescrição de medicamentos.
Também não foi apresentado o demonstrativo de pagamentos do INSS, nem extratos de
sua conta corrente. O contrato celebrado em 06/01/2017 já estava liquidado e o firmado
em 22/01/2018 estava sendo devidamente pago. Assim, verifica-se que a despeito da
cobrança de juros abusivos, o apelante estava cumprindo o avençado. Anote-se que o
apelante não demonstrou que por conta do adimplemento das parcelas deixou de efetuar
o pagamento de qualquer outra obrigação anteriormente assumida.
Não há que se falar em caracterização dos pressupostos da
responsabilidade civil por haver o mutuante cumprido as diretrizes estabelecidas no
contrato livremente avençado, ainda que o pacto seja alterado pelo Estado-Juiz por fato
superveniente. Eventuais dissabores e contratempos suportados pelo apelante com a
retenção de parte de sua aposentadoria, por si só, não fazem surgir dano moral, porque a
conduta da apelada era conforme o direito e observava o contrato.
O apelante também pediu a majoração dos honorários
advocatícios como relatado, fixados em um salário mínimo, equivalente a R$ 998,00 à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-88.2018.8.26.0066 - Voto 25705
5
época da condenação.
No caso dos autos, o proveito econômico obtido pelo apelante,
nos termos do laudo pericial, foi de R$ 3.773,61 (fls. 166). A fixação dos honorários
advocatícios ainda que em 20% do proveito econômico obtido se mostraria irrisória na
hipótese.
Destarte, o valor fixado em prol do procurador do apelante tinha
mesmo que ser arbitrado. O montante eleito foi adequado, considerada a sucumbência
recíproca, bem como o não muito expressivo proveito econômico obtido. A quantia
arbitrada pelo i. magistrado de 1o grau, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC,
remunera condignamente o advogado do apelante, consideradas a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço.
Pela sucumbência recursal, os honorários devidos ao procurador
da apelada são majorados para R$ 1.200,00. Relembre-se que o apelante está isento do
pagamento das verbas sucumbenciais, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que
deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ele.
Nestes moldes, nega-se provimento ao apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator